Tribunal: TJES
Processo: 5002795-62.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002795-62.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: RITA BAPTISTI
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N° 5002795-62.2024.8.08.0030
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: RITA BAPTISTI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de
R$ 107.532,50
, relativos a três transferências via PIX não reconhecidas, e ao pagamento de
R$ 15.000,00
por danos morais, além de custas e honorários. O banco recorre sustentando ausência de responsabilidade, reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, minoração do dano moral e rediscussão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três questões em discussão
: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes das transações fraudulentas realizadas mediante golpe telefônico; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a revisão do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do CDC
, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.

4. A fraude perpetrada por terceiro configura
fortuito interno
, pois decorre de risco inerente à atividade bancária, conforme
Súmula 479 do STJ
, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

5. As três transferências via PIX ocorreram em valores
atípicos e incompatíveis
com o perfil da consumidora, caracterizando falha nos mecanismos de segurança, que deveriam ter detectado e bloqueado operações com elevado potencial de fraude.

6. A instituição financeira não comprovou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe competia, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC
, nem demonstrou ter adotado medidas eficazes de confirmação das operações suspeitas.

7. Os transtornos experimentados pela autora em razão da perda patrimonial expressiva e da necessidade de adoção de medidas para reversão do prejuízo configuram
dano moral indenizável
, em linha com a jurisprudência citada.

8. O valor arbitrado na origem (
R$ 15.000,00
) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros adotados em precedentes análogos, revelando-se adequada a
minoração para R$ 3.000,00
, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os
consectários legais
foram corretamente fixados pelo juízo de origem, com incidência da
SELIC como índice único
no período determinado e respeito às
Súmulas 43, 54 e 362 do STJ
.

10. A minoração do valor dos danos morais não altera a sucumbência, conforme
Súmula 326 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiro quando evidenciada falha na prestação do serviço, especialmente pela não detecção de transações atípicas incompatíveis com o perfil do correntista.

2. A ocorrência de golpe telefônico não caracteriza culpa exclusiva da vítima quando o estelionatário se vale de vulnerabilidades do sistema bancário.

3. O dano moral decorrente de fraudes bancárias é devido quando demonstrados transtornos relevantes, podendo o quantum ser reduzido para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I. Súmulas do STJ nºs 43, 54, 362, 326 e 479.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; TJES, AC 5012407-14.2021.8.08.0035; TJES, AC 5005489-36.2021.8.08.0021; TJRJ, APL 0832079-25.2022.8.19.0001; TJSP, AC 1017577-62.2022.8.26.0564; TJDFT, APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; TJMG, APCV 5024637-97.2022.8.13.0105; TJSP, RecInom 1006339-74.2023.8.26.0220; TJMG, APCV 5003384-83.2024.8.13.0525.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença e minorar a condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante deve ser atualizado nos termos constantes no édito sentencial.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 5002795-62.2024.8.08.0030
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: RITA BAPTISTI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença (ID 16575261) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação ordinária proposta por
RITA BAPTISTI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a parte ré restitua à parte autora o valor de R$ 107.532,50 (cento e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), a serem monetariamente corrigidos e, ainda, com a incidência de juros moratórios conforme a taxa SELIC, a partir da data da transferência de cada quantia (art. 398 do CC c/c súmula 54 do STJ e súmula 43 do STJ), vez que a taxa SELIC engloba juros moratórios e correção monetária.

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a título de danos morais, valor este que será acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzidos o IPCA incidente neste período, contados a partir da data da transferência de cada quantia (art. 398 do CC c/c súmula 54 do STJ) e, ainda, correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme os índice do IPCA. Após o arbitramento, será incidido apenas a taxa SELIC, vez que esta engloba juros moratórios e correção monetária.

Ante não incidência de sucumbência recíproca dos danos morais, condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16575263),
BANCO BRADESCO S/A
afirma que a sentença deve ser reformada e que os pedidos devem ser julgados improcedentes, pois as ligações recebidas pela parte autora não foram feitas pela Instituição Financeira e as transações alegadamente fraudulentas apenas ocorreram em razão da inserção de senha pessoal e intransferível e chave de segurança, o que revela cenário de fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade do Banco.

Assim, sustenta que os danos materiais e morais são indevidos. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sob o fundamento de que o montante fixado em Primeira Instância - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - é desproporcional e acarreta enriquecimento sem causa. Aduz, ainda, que a base de cálculo dos juros de mora eventualmente incidentes deve ser a Selic, sem a incidência de qualquer outro índice de correção monetária, observada a data da citação como termo inicial.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID 16575270.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela fraude que vitimou a consumidora; (ii) a configuração de dano moral indenizável; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais sobre a condenação.

Extrai-se dos autos que a ora recorrida relata ter sido vítima de fraude que ensejou perda de R$ 107.532,50 (cento e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) depositados em conta-corrente. Veja-se:

A autora é cliente do Banco Bradesco S/A, ora requerido, desde o ano 1986 – portanto, há quase 38 (trinta e oito) anos – sendo atualmente titular da Conta Corrente nº 100228-7, mantida junto à Agência 1004-9 (São Mateus-ES), e também trabalhou como funcionária durante 33 (trinta e três) anos da referida instituição financeira, encontrando-se aposentada desde o ano 2019.

No dia 03/10/2023, por volta das 17h30min. e 18 horas, a autora recebeu em seu telefone celular pessoal (27) 99984-4248, uma ligação originada do telefone (11) 3684-2900, contendo a logomarca do banco requerido, por meio da qual uma pessoa se identificou como “ANA PAULA” e disse que era da Central de Atendimento à Clientes.

Através da referida ligação foi informado à autora que tinha havido várias tentativas de movimentações indevidas em sua conta corrente (totalizando 12, conforme relatório anexo), ocasião em que foram passados os dados das supostas transações e também foi solicitado à mesma para baixar um aplicativo “anti-vírus”, o que a deixou preocupada.

Importante dizer que as informações foram passadas de forma muito técnica, com riqueza de detalhes e demonstrando conhecimento de assuntos bancários, sendo, inclusive, sugerido à autora a confecção de um Boletim de Ocorrência on line, para ser entregue à agência, com as contestações devidas, e que a atendente iria cancelar a senha de 4 dígitos.

No dia seguinte, ou seja, 04/10/2023, pela manhã, a autora recebeu outra ligação da referida pessoa, que lhe passou ainda mais detalhes das supostas transações, porém, como neste dia a autora não precisou utilizar o aplicativo do banco, acabou não se deslocando até a agência onde mantém a conta, para averiguar a situação.

No outro dia, ou seja, 05/10/2023, pela manhã, a autora recebeu uma ligação da agência onde mantém a conta, para confirmar se a mesma havia realizado 02 (duas) transferências através de Pix, ambas com valores elevados, quando respondeu negativamente e que iria ao banco, para formalizar o ocorrido e buscar maiores informações.

Logo em seguida a autora foi pessoalmente à agência, quando tomou conhecimento de que foram realizados 03 (três) Pix, abaixo especificados, quando fez uma contestação das movimentações, de próprio punho, declarando que não havia efetivado as transferências, e também registrou Boletim de Ocorrência On line, para registrar o ocorrido.

Diante da impossibilidade de solução administrativa da questão, foi proposta a presente demanda, por meio da qual a requerente busca reaver a quantia perdida e ser indenizada em danos morais.

Assim, o cerne da questão reside em definir se a conduta da consumidora, ao ser induzida por ardil a fornecer a terceiros os meios para acessar sua conta, configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar a responsabilidade da Instituição Financeira pela alegada falha na prestação do serviço. Entendo que não.

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida”
(Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), é necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidenciam-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Por certo, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no verbete da Súmula 479, segundo o qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O conceito de fortuito interno abrange precisamente situações como a dos autos, em que a fraude, embora perpetrada por terceiro, somente se consuma devido a vulnerabilidades inerentes ao sistema bancário.

A prova documental - notadamente os extratos de IDs 16573862 a 16573870 - é eloquente: no período de dois dias, em um intervalo curto, foram realizadas 03 (três) transferências via
pix
em valores completamente dissonantes do padrão de transações realizadas pela consumidora: a primeira, em 03/10/2023, no valor de R$ 29.948,50 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) a terceiro de nome Maria Eduarda de Souza, a segunda, logo em seguida, no valor de R$ 18.764,00 (dezoito mil, setecentos e sessenta e quatro reais) a Joana D’arc e, por fim, uma transação em 04/10/2023 no valor de R$ 58.820,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte reais) a Pedro Henrique.

Tal padrão de movimentação é manifestamente atípico e destoante do perfil de consumo da requerente, configurando um claro sinal de fraude que um sistema de segurança diligente teria o dever de detectar e bloquear preventivamente.

Nesse ponto, é válido destacar que a despeito de se verificar que a autora, como cliente, possuía o hábito de realizar transações via pix, certo é que as aludidas transferências sempre ocorrorem em montantes significativamente inferiores às alegadamente fraudulentas, o que demonstra que as transferências realizadas nos dias 03 e 04 de outubro se distanciavam, e muito, do seu padrão.

Ora, a vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista evidencia a falha no dever de segurança que cabe à instituição financeira. Cabe ao banco a verificação da idoneidade das transações, utilizando-se de mecanismos que dificultem ou impossibilitem fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a falha na prestação do serviço em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido golpe da central de segurança, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país (RESP n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5012407-14.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO.
1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

A instituição financeira, ao disponibilizar serviços por meios eletrônicos, assume o risco da atividade e tem o dever de investir em mecanismos de segurança robustos, não podendo transferir o ônus de fraudes sofisticadas ao consumidor.

Portanto, constata-se que as transações efetivadas destoam do padrão de utilização do consumidor, bem como que não houve nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que a transferência bancária teria sido, de fato, efetuada pela correntista, a evidenciar a falha na segurança oferecida pelo Banco recorrente.

Em suma, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias - mormente quanto opta por fornecer serviços por meio de aplicativos -, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não exime a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO CINCO TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX PARA CONTAS ESTRANHAS A SEU RELACIONAMENTO.
Afirmou não ter realizado as transações, que somaram cinquenta mil reais. Parte ré que defendeu ter havido a divulgação de senha sigilosa a terceira pessoa por parte do demandante. Requereu a denunciação da lide aos titulares das contas destinatárias dos importes, o que foi negado pela ausência de previsão legal. Sentença de procedência na qual se condenou a instituição financeira à devolução dos valores de forma simples. Manutenção que se impõe. Parte ré que não logrou desconstituir as alegações autorais. Fraude perpetrada por terceiros.
Possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em face dos beneficiários das transferências.
Configuração de fortuito interno que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Incidência do entendimento sumulado nos Enunciados Nº 479 do STJ
e n. º 94 desta e. Corte de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento.(TJRJ; APL 0832079-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 03/08/2023; Pág. 610)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transferência de R$ 44.500,00 da conta da autora, via PIX, por ela não reconhecida. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição do valor, de forma simples. Irresignação. PRELIMINAR. Litisconsórcio passivo necessário. Impossibilidade de intervenção de terceiros no caso concreto. Relação de consumo. Preceptivo do artigo 88 do CDC que se sobrepõe à norma geral prevista no diploma processual civil, posto que contrária ao princípio da celeridade processual. Pedido de regresso que pode ser formulado em ação autônoma. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Alegação de que a demanda deve ser ajuizada exclusivamente em face do beneficiário da transferência fraudulenta. Descabimento. Inteligência do Art. 17, CPC. Demanda que visa discutir a responsabilidade do banco fornecedor pela falha de segurança da conta em questão (Art. 14, CDC). MÉRITO.
Restituição do prejuízo material. Cabimento. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista, que não foram bloqueadas pelo sistema de segurança do réu. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. Súmula nº 479 do STJ. Restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora que era mesmo de rigor.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1017577-62.2022.8.26.0564; Ac. 16910041; São Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/07/2023; DJESP 01/08/2023; Pág. 2324)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (
in
statu assertionis). 1.1. No caso, a autora é titular de conta-corrente junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.
A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula nº 479 do STJ dispõe que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.3. Além disso, Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX

decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V) (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada.). 3.
O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude

praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. Na hipótese, o fato de não detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX

e pagamento de boleto de alto valor, um seguido do outro, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude

perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. 3.2. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. (TJDF; APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; 172.6406; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 06/07/2023; Publ. PJe 19/07/2023)

Demonstrada a responsabilidade do apelante pela falha na prestação do serviço, deve a Instituição Financeira ser responsabilizada pelos danos materiais e morais que atingiram a consumidora.

Sob essa ótica, é relevante consignar que a jurisprudência pátria reconhece que os danos morais são devidos em casos como o presente, em razão dos danos experimentados pelo correntista que se vê tolhido indevidamente de seus rendimentos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA Nº 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.
2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: A) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES; AC 5005489-36.2021.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PROMOVIDAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
FORNECIMENTO INDEVIDO DE DADOS BANCÁRIOS A FALSÁRIOS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE ENTRE O CORRENTISTA E O BANCO. MENSURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM A CONTRIBUIÇÃO CAUSAL DE CADA ENVOLVIDO PARA O EVENTO DANOSO.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPATIBILIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO.
As falhas de segurança no acesso bancário são imputáveis objetivamente à instituição prestadora dos serviços, salvo se houver evidências de descuido do consumidor. Se os elementos dos autos indicam que o correntista caiu em golpe, fornecendo negligentemente seus dados bancários a falsários, bem como apontam a desídia da instituição bancária em obstar transações atípicas, fica configurada a culpa concorrente das partes para a ocorrência dos danos sofridos pelo primeiro, devendo a indenização ser mensurada em atenção à proporção da contribuição causal de cada um, conforme interpretação do artigo 945 do Código Civil.
O correntista que tem suas reservas financeiras desviadas por falsários sofre danos morais, devendo a instituição financeira responder pela reparação de danos na proporção de sua culpa.
A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. (TJMG; APCV 5024637-97.2022.8.13.0105; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 13/11/2025; DJEMG 18/11/2025)

Ocorre que o
quantum
arbitrado na origem - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - revela-se demasiadamente elevado para a hipótese em apreço, sobretudo quando a autora não comprovou que tenha sofrido danos expressivos em decorrência da falha narrada. Assim,
concluo que merece prosperar a tese recursal de minoração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais, de modo que reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e garante a regular indenização à consumidora
. Trata-se, inclusive, de importância que vem sendo arbitrado pela jurisprudência pátria em casos análogos ao presente:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame Ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira visando à declaração de nulidade de transações bancárias não reconhecidas, com restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude eletrônica praticada mediante golpe da falsa central de atendimento. Sentença de improcedência que afastou a responsabilidade do banco. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se; e (I) o banco pode ser responsabilizado por transações bancárias realizadas mediante fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento; (II) há danos materiais e morais indenizáveis diante da falha na segurança do serviço bancário; III. Razões de decidir 3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. 4. A fraude perpetrada se deu com a utilização de técnicas de engenharia social e acesso remoto ao aplicativo bancário, sem exigência de senha pessoal do correntista, revelando ausência de mecanismos eficazes de segurança. 5. A conduta da instituição financeira enquadra-se como fortuito interno, risco inerente à atividade, conforme entendimento da Súmula nº 479 do STJ. 6. Evidenciado o dano material decorrente das movimentações indevidas, com restituição devida na forma simples. 7.
Presentes os pressupostos do dano moral indenizável, diante do abalo emocional e da vulnerabilidade do consumidor. Indenização fixada em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. lV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica perpetrada por terceiro mediante golpe da falsa central de atendimento, quando demonstrada falha na segurança do serviço bancário. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; STJ, Súmula nº 479. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1003992-17.2021.8.26.0292, Rel. Des. Luis Fernando C. B. Vidal; TJ-MG, AC 5001475-17.2021.8.13.0620, Rel. Des. Arnaldo Maciel. (TJPE; AC 0000883-20.2022.8.17.2590; Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Luciano de Castro Campos; Julg. 21/10/2025)

CONSUMIDOR. CONTRATOS. BANCÁRIO.
Golpe da falsa central.
Em primeiro grau anote-se que foi declarada a inexigibilidade dos débitos referentes aos empréstimos pessoais no valor de R$ 15.557,29 e R$ 2.400,00 (contrato 0000485131772), sem prejuízo, condenado o banco requerido a restituir, em dobro, os valores eventualmente descontados da conta bancária do autor.
Também foi condenado o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00,
conforme consectários indicados em sentença, tida por definitiva a tutela antecipada e a multa arbitrada. Recurso inominado do banco requerido. Insurgência, no mérito, infundada. Cabia ao banco requerido trazer aos autos provas que demonstrassem ter sido o autor a realizar as operações suspeitas operadas, envolvendo valores substanciais, evidenciando-se narrativa de fraude não infirmada, com falha de vulneração de dados e no dever de alerta e monitoramento de transações suspeitas (artigo 14, CDC). Inexigibilidade dos débitos e restituição em dobro acertadas, não excludente o fato de terceiro fraudador (Súmula nº 479, STJ).
Danos morais igualmente caracterizados. Quantum razoável e não sujeito à redução.
Recurso inominado do banco requerido não provido. (TJSP; RecInom 1006339-74.2023.8.26.0220; Guaratinguetá; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Alexandre Bucci; Julg. 06/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude bancária perpetrada por terceiros, consistente em empréstimos e transferências não autorizados realizados na conta da consumidora. O apelante alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviços, sustentando culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (II) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro em conta da consumidora. III. Razões de decidir a legitimidade passiva se verifica à luz da teoria da asserção, conforme entendimento do STJ, bastando a narrativa da inicial que imputa ao banco falha na prestação de serviços vinculada ao dano sofrido pelo consumidor. A Súmula nº 297 do STJ estende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-lhes a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A Súmula nº 479 do STJ estabelece que bancos respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, como delitos praticados por terceiros em operações bancárias. O banco não comprovou a adoção de mecanismos de segurança indispensáveis para impedir o acesso de estelionatário à conta da consumidora, configurando falha na prestação de serviços. Não há provas de culpa exclusiva da consumidora, uma vez que o estelionatário já possuía seus dados pessoais, o que afastou a hipótese de concorrência de culpas. Odano moral restou caracterizado diante dos transtornos relevantes causados pelas operações fraudulentas, ultrapassando mero aborrecimento.
O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
lV. Dispositivo e tese preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A legitimidade passiva se verifica a partir das alegações iniciais, conforme teoria da asserção. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno. A ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor mantém a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço. O dano moral decorrente de fraude bancária ultrapassa mero aborrecimento e enseja indenização fixada de forma razoável e proporcional. (TJMG; APCV 5003384-83.2024.8.13.0525; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 16/09/2025; DJEMG 17/09/2025)

Por derradeiro, no que pertine aos consectários legais, verifico que houve correto arbitramento pelo Magistrado singular, o qual expressamente consignou que, no período de incidência da SELIC, não deve incidir IPCA, uma vez que a primeira já engloba a correção monetária. De igual modo, houve correta fixação dos termos iniciais de fluência dos consectários, em atenção ao disposto nas Súmulas 43. 54 e 362, do C. STJ.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e minorar a condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante deve ser atualizado nos termos constantes no édito sentencial.

Não há que se falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais não é apta a influir na sucumbência das partes (Súmula n. 326, STJ)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.